Tribunal: TJDFT
Processo: 0701745-07.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0701745-07.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ITAU UNIBANCO S.A. AGRAVADO: IONE ROSA CARDOSO OLIVEIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por BANCO ITAÚ – UNIBANCO S/A, contra decisão interlocutória que, em sede de ação de busca e apreensão de veículo (autos 0719844-50.2019.8.07.0003), indeferiu o pedido de desentranhamento do mandado para cumprimento em novo endereço. Em suas razões recursais (ID 13665941, p.1-15), alega o agravante que firmou com a agravada contrato de financiamento de veículo com garantia por alienação fiduciária, cujas parcelas foram inadimplidas. Afirma que ajuizou ação de busca e apreensão do veículo e foi deferida a liminar de apreensão do bem. Ocorre que, em diligência para cumprimento do mandado, o veículo não foi localizado no endereço da devedora indicado no contrato. Narra o agravante que requereu outra diligência em novo endereço, mas o Juiz a quo indeferiu o pedido, proferindo a decisão ora agravada, que tem o seguinte teor: “Inicialmente, cumpre registrar que há um excessivo número de mandados expedidos por oficial de justiça, especialmente em ações de busca e apreensão como a presente, que constituem cerca de 25% a 30% do total de demandas em tramitação neste juízo, resultando em um elevado dispêndio de recursos públicos, procedimentos administrativos e deslocamentos de oficiais de justiça. Por tal motivo foi recebido ofício do Desembargador Humberto Adjuto Ulhoa, Corregedor da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, informando a existência de procedimento administrativo PA SEI 10877/2018 e solicitando a adoção de providências para redução do número de mandados encaminhados para cumprimento por oficial de justiça. Em atendimento aos princípios da eficiência da administração pública (artigo 37 da Constituição Federal), da cooperação (artigo 6o do Código de Processo Civil), da economia e da celeridade processual (artigos 5, inciso LXXVIII, da Constituição Federal, e 4o do Código de Processo Civil), deve a parte autora contribuir para a maior efetividade do processo com menor dispêndio de recursos públicos evitando a realização de inúmeras diligências inúteis. Diante do exposto, indefiro o pedido da petição de ID 52464497, e concedo o prazo de 15 dias úteis para que seja comprovada, mediante fotografia, a localização do veículo (a fim de viabilizar nova diligência), facultando ainda o autor a converter a presente demanda em execução ou desistir do feito.” Sustenta o agravante que o condicionamento da expedição do mandado de busca e apreensão a comprovação da localização do veículo por fotografia ou outro meio similar não tem previsão legal, e consoante orientação desse Egrégio Tribunal, deve-se presumir a boa-fé do credor ao indicar um endereço. Por fim, requer a concessão da antecipação de tutela recursal para suspender a decisão e, no mérito, a reforma da decisão para reformar em parte a decisão agravada, afastando-se a exigência de comprovação da localização do veículo para expedição do mandado de busca e apreensão. Preparo recolhido (ID 13903678, p.9-10). É o relatório. Decido. O Código de Processo Civil dispõe que o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Desse modo, passa-se à análise do preenchimento desses pressupostos. No caso dos autos, em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, vislumbro os requisitos autorizadores para a concessão da antecipação da tutela recursal. A probabilidade do direito encontra-se presente, uma vez que o agravante comprovou a existência do contrato e o inadimplemento das parcelas (ID 13903678, p.11-13). Busca e apreensão de veículo dado em garantia é um direito do Banco credor. O art. 3o do Decreto-Lei no 911/69 dispõe que, comprovado o vínculo contratual e a constituição do devedor em mora, o deferimento da medida de busca e apreensão em sede de liminar é medida de rigor. Por essa razão, compete ao Poder Judiciário adotar as medidas necessárias para assegurar o cumprimento da medida deferida e a própria efetividade da prestação jurisdicional, lembrando-se a inexistência de previsão legal de obrigação do credor de comprovar previamente a localização do bem. Em princípio, basta a indicação do endereço do devedor constante no contrato. Além disso, não há no Decreto-Lei 911 qualquer disposição condicionando a renovação do mandado de apreensão do bem a comprovação pelo credor de que o veículo de fato se encontra no endereço indicado em sua petição. Há presunção de que o enderenço indicado pelo credor é correto. Até porque ele, credor é o principal interessado na localização do bem dado em garantia, razão por que, à primeira vista, não haveria motivo para indicar endereço incorreto. Portanto, diante da verossimilhança dos fatos alegados pelo agravante, do fumus boni iuris e do periculum in mora comprovados, defiro o pedido de efeito suspensivo até o julgamento do mérito do presente recurso. Posto isso, defiro o pedido de antecipação de tutela recursal. Comunique-se a vara de origem. Fica o juiz a quo dispensado das informações. Brasília, 3 de fevereiro de 2020. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora